Tribunal: TJDFT
Processo: 0713447-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS MÉDICO-CIENTÍFICOS. MENÇÃO EXPRESSA DO TRATAMENTO NO DISPOSITIVO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. OMISSÃO. VALOR DAS CONDENAÇÕES. CABIMENTO. PRECEDENTES STJ. PREQUESTIONAMENTO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.

2. Posto que no dispositivo do acórdão consta a condenação da embargada/apelada a custear o tratamento conforme requerido pela apelante/autora na peça exordial, configura-se preciosismo da parte embargante/apelante quanto ao seu pedido de menção expressa do tratamento, uma vez que seu pleito já consta devidamente definido em sua exordial, não havendo porque também constar no dispositivo.

3. Quanto ao ônus sucumbencial, na medida em que houve condenação ao fornecimento do tratamento médico pleiteado, bem como à compensação de danos morais, a sucumbência há de ser calculada sobre ambas as condenações e não sobre o valor da causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.